Tribunal: TJDFT
Processo: 0726760-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. Segundo firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a conduta prevista no artigo 19, da Lei das Contravenções Penais, permanece típica em relação às armas brancas. Suficientemente demonstradas a materialidade e autoria delitiva da contravenção penal de porte de arma branca, a decisão recorrida deve ser reformada, para receber a denúncia.